Tribunal: TJDFT
Processo: 0737550-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. ALIMENTOS IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Os alimentos dos filhos devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos recursos de cada um.

3. No caso concreto, o genitor tem condições de suportar a pensão alimentícia fixada na sentença em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

4. As verbas in natura fixadas em sentença se referem a situações determinadas, ocasionais e esporádicas e a conversão em pecúnia poderia onerar demasiadamente o genitor.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.